Tribunal: CARF
Processo: 11080.730732/2012-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. DIREITO A CRÉDITO.
Na não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos os bens e serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo ou à prestação de serviços, observados os requisitos da lei, dentre eles terem sido os bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País e terem sido tributados pela contribuição na aquisição.
CRÉDITO. ARMAZENAGEM. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito da contribuição os dispêndios com armazenagem em operações de venda, abarcando, além dos custos decorrentes da utilização de um determinado recinto, os gastos relativos a operações correlatas, como (i) recepção e expedição, (ii) movimentação de carga e descarga, (iii) braçagem, (iv) taxas administrativas, (v) paletização, (vi) monitoramento, (vii) unitização, (viii) vestir ou despir estoniquetes, (ix) recuperação de frio, (x) transbordo, (xi) serviços de crossdocking e (xii) vistoria, observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO. FRETE. AQUISIÇÃO DE INSUMOS SUBMETIDOS AO CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. POSSIBILIDADE.
Por se tratar de serviços de transporte despendidos durante a aquisição de insumos a serem aplicados na produção, ainda que se referindo a insumos submetidos à apuração do crédito presumido da agroindústria, admite-se o desconto de crédito da contribuição, observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. ALÍQUOTA APLICÁVEL.
O percentual da alíquota do crédito presumido da agroindústria de produtos de origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada pela referida agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou para obtê-lo. (Súmula CARF no 157)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
null
PRELIMINARES DE NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido lavrado por autoridade competente e em conformidade com os fatos controvertidos nos autos, bem como com as regras que regem o processo administrativo fiscal, dentre as quais o direito ao contraditório e à ampla defesa, afastam-se as arguições de nulidade do despacho decisório.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
Encontrando-se os autos devidamente instruídos com todas as informações e documentos necessários à solução da lide, afasta-se a proposta de realização de diligência.
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer a decisão contida no despacho decisório, mantida nesta segunda instância, devidamente fundamentada e não infirmada com documentação hábil e idônea.
ACÓRDÃO RECORRIDO. MATÉRIA NÃO CONTESTADA NA SEGUNDA INSTÂNCIA. DECISÃO DEFINITIVA.
Tem-se por definitiva a decisão de primeira instância relativa a matérias não contestadas em sede de recurso voluntário.
MATÉRIA CONTESTADA APENAS NA SEGUNDA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Matéria contestada apenas na segunda instância, não caracterizada como de ordem pública, configura inovação dos argumentos de defesa, razão pela qual dela não se pode conhecer.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.730732/2012-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.502 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2023
Recorrente
ALIBEM ALIMENTOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES. AQUISIÇÃO DE
INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. DIREITO A CRÉDITO.
Na não cumulatividade das contribuições sociais, consideram-se insumos os
bens e serviços adquiridos que sejam essenciais ao processo produtivo ou à
prestação de serviços, observados os requisitos da lei, dentre eles terem sido os
bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País e terem sido
tributados pela contribuição na aquisição.
CRÉDITO. ARMAZENAGEM. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito da contribuição os dispêndios com armazenagem em
operações de venda, abarcando, além dos custos decorrentes da utilização de
um determinado recinto, os gastos relativos a operações correlatas, como (i)
recepção e expedição, (ii) movimentação de carga e descarga, (iii) braçagem,
(iv) taxas administrativas, (v) paletização, (vi) monitoramento, (vii) unitização,
(viii) vestir ou despir estoniquetes, (ix) recuperação de frio, (x) transbordo, (xi)
serviços de crossdocking e (xii) vistoria, observados os demais requisitos da
lei.
CRÉDITO. FRETE. AQUISIÇÃO DE INSUMOS SUBMETIDOS AO
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. POSSIBILIDADE.
Por se tratar de serviços de transporte despendidos durante a aquisição de
insumos a serem aplicados na produção, ainda que se referindo a insumos
submetidos à apuração do crédito presumido da agroindústria, admite-se o
desconto de crédito da contribuição, observados os demais requisitos da lei.
CRÉDITO
PRESUMIDO
DA
AGROINDÚSTRIA.
ALÍQUOTA
APLICÁVEL.
O percentual da alíquota do crédito presumido da agroindústria de produtos de
origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será
determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada
pela referida agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou
para obtê-lo. (Súmula CARF no 157)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.730732/2012-43
Fl. 1210
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.502 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730732/2012-43

PRELIMINARES
DE
NULIDADE.
DESPACHO
DECISÓRIO.
INOCORRÊNCIA.
Tendo sido lavrado por autoridade competente e em conformidade com os
fatos controvertidos nos autos, bem como com as regras que regem o processo
administrativo fiscal, dentre as quais o direito ao contraditório e à ampla
defesa, afastam-se as arguições de nulidade do despacho decisório.
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
Encontrando-se os autos devidamente instruídos com todas as informações e
documentos necessários à solução da lide, afasta-se a proposta de realização de
diligência.
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer a
decisão contida no despacho decisório, mantida nesta segunda instância,
devidamente fundamentada e não infirmada com documentação hábil e idônea.
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
MATÉRIA
NÃO
CONTESTADA
NA
SEGUNDA INSTÂNCIA. DECISÃO DEFINITIVA.
Tem-se por definitiva a decisão de primeira instância relativa a matérias não
contestadas em sede de recurso voluntário.
MATÉRIA CONTESTADA APENAS NA SEGUNDA INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Matéria contestada apenas na segunda instância, não caracterizada como de
ordem pública, configura inovação dos argumentos de defesa, razão pela qual
dela não se pode conhecer.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do Recurso Voluntário, por inovação dos argumentos de defesa e, na parte conhecida,
em afastar as preliminares de nulidade e, no mérito, observados os demais requisitos da lei, nos
seguintes termos: (I) por unanimidade de votos, dar parcial provimento ao recurso, para
determinar a apuração do crédito presumido da agroindústria com base na alíquota de 60%,
relativamente às receitas de exportação; (II) por maioria de votos, dar parcial provimento ao
recurso, para reverter a glosa de créditos decorrentes dos seguintes serviços: (i) recepção e
expedição, (ii) movimentação de carga e descarga, (iii) braçagem, (iv) taxas administrativas, (v)
paletização, (vi) monitoramento, (vii) unitização, (viii) vestir ou despir estoniquetes, (ix)
recuperação de frio, (x) transbordo, (xi) serviços de crossdocking e (xii) vistoria, vencido o
conselheiro Ricardo Sierra Fernandes, que negava provimento nesse item; (III) por maioria de
votos, negar provimento ao recurso em relação às demais despesas portuárias não identificadas
no item precedente, vencidos os conselheiros Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Tatiana Josefovicz
Belisário e Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues (suplente convocado), que davam
provimento; (IV) por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso, para reverter a glosa
de créditos decorrentes de fretes tributados pagos nas aquisições, junto a pessoas jurídicas
domiciliados no País, de insumos não tributados submetidos ao crédito presumido da
Fl. 1211
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.502 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730732/2012-43

agroindústria, vencido o conselheiro Ricardo Sierra Fernandes, que negava provimento.
Inicialmente, o conselheiro Ricardo Sierra Fernandes propôs a realização de diligência, proposta
essa rejeitada pelos demais conselheiros. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3201-010.495, de 27 de abril de 2023,
prolatado no julgamento do processo 11080.730705/2012-71, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Márcio Robson Costa,
Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisário, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (suplente convocado) e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado em
decorrência da decisão da Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade, esta manejada para se contrapor ao despacho decisório da
repartição de origem em que se reconhecera apenas parte do direito creditório pleiteado, relativo
ao Pis-pasep/Cofins não cumulativa, e, por conseguinte, se homologaram as compensações até o
limite do ressarcimento deferido.
De acordo com a Informação Fiscal, constataram-se as seguintes irregularidades:
a) os créditos da contribuição vinculados às receitas não tributadas no mercado
interno foram considerados indevidos, em razão do fato de que a interessada não havia efetuado
vendas não tributadas no mercado interno no período dos autos, em conformidade com o art. 17
da Lei no 11.033/2004 e art. 16 da Lei no 11.116/2005, segundo os quais somente são passíveis
de ressarcimento créditos vinculados às vendas no mercado interno efetuadas com suspensão,
isenção, alíquota zero ou não incidência da contribuição;
b) quanto às despesas de armazenagem de mercadoria e frete na operação de
venda foram excluídos da base de cálculo de apuração dos créditos os valores sem comprovação,
bem como aqueles relativos a seguro, movimentação de carga e descarga, taxas administrativas,
paletização, bracagem, recepção e expedição, vistoria, monitoramento, unitização, handling,
transbordo, retirada e devolução de contêineres vazios, serviços de cross docking, serviços
logísticos, vestir ou despir estoniquetes, remoção, remanejamento, mudança de navio, realocação
de pátio, embarque, recuperação de frio, etc, pois, de acordo com os arts. 3°, inciso IX, e 15 da
Lei no 10.833/2003, somente dão direito a crédito as despesas de armazenagem de mercadorias e
do frete contratado para entrega de mercadorias diretamente aos clientes, na venda do produto,
Fl. 1212
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.502 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730732/2012-43

quando o ônus for suportado pelo vendedor, não alcançando outras despesas portuárias e de
transporte como a carga e descarga, a movimentação de mercadorias, a vistoria, o
monitoramento etc.;
c) quanto ao cálculo do crédito presumido de atividades agroindustriais, a alíquota
aplicada pelo contribuinte sobre o valor de aquisição dos insumos não estava de acordo com o
art. 8o, § 3o, da Lei 10.925/2004, pois, na compra de bovinos e suínos vivos, classificado no
Capítulo 1 da NCM, aplica-se a alíquota de 35%;
d) na apuração do crédito presumido, o contribuinte aplicara alíquota incorreta
sobre o frete na compras de insumos, valor esse que deve ser incluído no custo de aquisição,
devendo, portanto, sofrer a mesma tributação da mercadoria transportada;
e) divergência de valores entre aqueles apresentados nas planilhas elaboradas pelo
contribuinte e os constantes dos balancetes, relativos a receitas e devoluções de exportação,
devoluções de compra de suínos para abate e criação própria, miúdos, carne industrial, temperos
e condimentos, materiais de embalagem e manutenção, compras de suínos, ração, soja, temperos
e condimentos, devoluções de vendas, energia elétrica etc.;
f) foram excluídos do cálculo dos créditos aqueles extemporâneos referentes a
bens e serviços não aplicados na produção (comissões sobre vendas, uniformes e equipamentos
de proteção, seguros, despesas com alimentação e refeitório, comunicações e malotes, despesas
com exportações, despesas de viagens e informática);
e) o contribuinte não efetuara corretamente o rateio proporcional dos créditos, no
que tange à relação percentual existente entre as receitas tributadas no mercado interno e as
receitas de exportação auferidas no mês.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu, em preliminar, o
reconhecimento da nulidade parcial do despacho decisório, e, no mérito, o reconhecimento
integral dos créditos pleiteados, bem como a realização de diligência, a critério do julgador, e a
produção posterior de provas, aduzindo o seguinte:
1) ausência de fundamentação motivacional/legal da suposta irregularidade no
cálculo do rateio dos créditos, dada a falta de sua indicação efetiva, bem como falta de descrição
precisa dos demais fatos considerados irregulares, comprometendo-se a ampla defesa e o
contraditório;
2) grande parte dos produtos comercializados se dá no mercado interno, tratando-
se, portanto, de produtos tributados, cuja glosa de créditos contraria o princípio da não
cumulatividade;
3) no relatório fiscal, não se especificaram os documentos considerados não
apresentados, impossibilitando a produção de provas que pudesse suprir essa alegada
irregularidade;
4) as despesas portuárias inserem-se no conceito de armazenagem e frete em
operações de venda, sendo necessárias à comercialização e à exportação dos produtos fabricados;
Fl. 1213
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.502 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730732/2012-43

5) são essenciais à armazenagem as despesas com seguros das mercadorias, bem
como aquelas relativas a recepção, expedição e movimentação de carga e descarga, bracagem,
taxas administrativas, paletização, vistoria, monitoramento, unitização, handling, serviços de
cross docking, envolvimento de estoniquetes, remoção de contêineres, realocação de pátio,
despesas com embarque, recuperação de frio, transbordo, serviços logísticos, mudança de navio
e remanejamento;
6) nos termos do § 3o do art. 8o da Lei no 10.925/2004, no cálculo do crédito
presumido da agroindústria, as empresa produtoras de bens de origem animal classificados nos
capítulos 2 a 4 e 16, nos códigos 15.01 a 15.06 e 1516-10, devem aplicar a alíquota de 60% sobre
o valor das aquisições de insumos, conforme jurisprudência do CARF;
7) quanto às despesas com frete tributadas pelas contribuições, trata-se de
operações distintas e independentes das operações de aquisição de insumos, sendo, portanto,
geradoras de crédito, pois apenas os bens adquiridos sem tributação se sujeitam ao crédito
presumido, diferentemente dos demais gastos tributados inerentes e essenciais ao processo
produtivo;
8) as divergências de valores registrados nos balancetes e nos Dacons decorrem
das diferentes formas de apropriação em razão das competências;
9) conforme jurisprudência do CARF, o conceito de insumos no contexto da não
cumulatividade das contribuições deve ser entendido de forma ampla, tendo-se em conta a
essencialidade dos bens e serviços aplicados na produção, gerando direito ao desconto de crédito,
ainda que extemporâneos, as comissões sobre vendas, os uniformes e equipamentos de proteção,
seguros pagos na estocagem dos produtos, despesas com alimentação e refeitório, comunicações
e malotes, despesas com exportações, despesas de viagens do pessoal da área comercial e
informática;
10) as Leis no 10.636/2002 e 10.833/2002 trazem previsão expressa de desconto
de créditos com base no rateio proporcional relativamente à receita bruta auferida no mês,
excluídas as devoluções de venda.
O acórdão da DRJ em que se julgou improcedente a Manifestação de
inconformidade restou ementado nos seguintes termos:
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. HIPÓTESES DE CREDITAMENTO.
A legislação é exaustiva ao enumerar os custos e encargos passíveis de creditamento:
somente dão direito a créditos os custos com bens e serviços tidos como insumos
diretamente aplicados na produção de bem destinado à venda e as despesas e os
encargos expressamente previstos na legislação de regência.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS.
Os insumos utilizados no processo produtivo somente dão direito a crédito no regime de
incidência não-cumulativa, se incorporados diretamente ao bem produzido ou se
consumidos/alterados no processo de industrialização em função de ação exercida
diretamente sobre o produto e desde que não incorporados ao ativo imobilizado.
AGROINDÚSTRIA. AQUISIÇÕES DE INSUMOS. CRÉDITO PRESUMIDO.
APURAÇÃO.
Fl. 1214
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.502 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730732/2012-43

Nos termos da legislação de regência, as pessoas jurídicas que produzirem mercadorias
de origem vegetal ou animal destinadas à alimentação humana ou animal, podem
descontar como créditos as aquisições de insumos, considerados os percentuais de
acordo com a natureza dos insumos adquiridos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
PEDIDO DE PERÍCIA OU DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento
do Impugnante, a realização de diligências ou perícia, quando entendê-las necessárias,
indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
DECISÕES
ADMINISTRATIVAS.
VINCULAÇÃO
DEPENDENTE
DE
DISPOSIÇÃO LEGAL EXPRESSA.
Os julgados, mesmo quando administrativos, e a doutrina somente vinculam os
julgadores administrativos de Primeira Instância nas situações expressamente previstas
nas normas legais.
NULIDADE.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbram nos autos quaisquer
das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e requereu, em preliminar, a declaração de nulidade do despacho decisório, dada a
ausência de fundamentação motivacional/legal, (i) por não elencar quais os insumos haviam sido
glosados e (ii) por não identificar a suposta irregularidade no cálculo do rateio dos créditos, ou
seja, por falta de indicação do erro cometido no cálculo do rateio proporcional.
Requereu, ainda, o Recorrente, a realização de prova pericial ou a baixa dos autos
em diligência para se identificar o índice de rateio proporcional aplicável, bem como para se
reanalisarem os créditos glosados com base na essencialidade dos insumos adquiridos para
aplicação na produção.
No mérito, requereu o reconhecimento integral dos créditos e o direito à correção
monetária com base na taxa Selic, repisando os argumentos de defesa.
É o relatório.

Fl. 1215
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.502 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730732/2012-43

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade,
mas dele se toma conhecimento apenas em parte, em razão dos fatos a
seguir demonstrados.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório da repartição de
origem em que se reconhecera apenas parte do direito creditório
pleiteado, relativo à Cofins não cumulativa, e, por conseguinte, se
homologaram as compensações até o limite do ressarcimento deferido.
De pronto, destaque-se que, por ausência de contestação na segunda
instância, têm-se por definitivas as seguintes matérias: (i) créditos
relativos ao mercado interno, (ii) créditos extemporâneos e (iii) créditos
sobre seguros.
Nesta instância, remanescem controvertidas as seguintes matérias: (i)
nulidade do despacho decisório, (ii) necessidade de realização de perícia
ou diligência, (iii) alíquota aplicável na apuração do crédito relativo aos
fretes nas compras de insumos geradores do crédito presumido, (iv)
alíquota aplicável ao desconto de crédito na aquisição de insumos
sujeitos ao crédito presumido da agroindústria, (v) crédito decorrente de
despesas de armazenagem de mercadorias e frete em operações de venda,
(vi) diferenças entre Dacons e balancetes, (vii) rateio proporcional e (viii)
correção monetária dos créditos com base na taxa Selic.
Em relação ao pedido de realização de perícia ou diligência, há que se
destacar que o presente voto caminhará no mesmo sentido da defesa do
Recorrente no que tange ao conceito de insumos no contexto da não
cumulatividade das contribuições, bem como o fato de o Recorrente já ter
trazido aos autos, ainda que extemporaneamente, laudo técnico de
avaliação do uso de materiais e serviços no processo produtivo, razão
pela qual referido pedido se mostra desnecessário. Quanto ao pedido de
perícia em relação ao índice de rateio proporcional, conforme se verá em
item próprio deste voto, tal pleito também se mostra despiciendo, dado
fundar-se em argumentos passíveis de enfrentamento com base em dados
já disponíveis nos autos.
Quanto ao pedido de correção monetária dos créditos com base na taxa
Selic, matéria essa não caracterizada como de ordem pública, trata-se de
inovação dos argumentos de defesa, por não ter sido tal pleito objeto da
Fl. 1216
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.502 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730732/2012-43

Manifestação de Inconformidade, razão pela qual dele não se conhece
neste voto, em conformidade com o art. 17 do Decreto no 70.235/1972.1
Destaque-se que, em relação à aplicação da taxa Selic, apesar de se tratar
de matéria não conhecida neste voto, a repartição de origem deverá
observar o art. 19-A da Lei no 10.522, de 2002, considerando-se a decisão
definitiva do REsp 1.767.945 (STJ).
Segundo o contrato social, a empresa tem como objeto (i) criação e abate
de aves, suínos, bovinos e ovinos, (ii) fabricação de rações, (iii)
industrialização de carnes, de produtos de carnes e oleaginosas, (iv)
comércio atacadista e varejista, bem como depósito e armazenagem, dos
mesmos produtos, (v) importação e exportação etc.
Para análise do pleito do Recorrente, observar-se-ão os dispositivos das
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 que regem as matérias controvertidas,
com destaque para o seu art. 3o, inciso II, em que se prevê o desconto de
créditos na aquisição de bens e serviços utilizados como insumos na
produção ou na prestação de serviços, tendo-se em conta o critério da
essencialidade (dispêndios necessários ao funcionamento do fator de
produção), nos termos definidos pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ)
no julgamento do REsp 1.221.170, submetido à sistemática dos recursos
repetitivos, de observância obrigatória por parte deste Colegiado.
I. Preliminares de nulidade do despacho decisório.
Preliminarmente, o Recorrente aduz a nulidade do despacho decisório
por ausência de fundamentação motivacional/legal, com base nos
seguintes argumentos: (i) não identificação pormenorizada dos insumos
glosados e (ii) falta de identificação da suposta irregularidade no cálculo
do rateio dos créditos, ou seja, falta de indicação do erro cometido no
cálculo do rateio proporcional.
I.1. Não identificação pormenorizada dos itens glosados.
Segundo o Recorrente, a Administração tributária não está autorizada a
não apontar com exatidão que bens ou serviços foram objeto de glosa,
pois é dever do Fisco a descrição dos motivos pelos quais entende que os
insumos não se encontram alcançados pelo conceito de essencialidade,
dada a utilização de termos que geram incertezas, tal como a abreviação
“etc.”, situação em que não se tem uma descrição suficiente dos insumos
efetivamente apropriados.
Analisando-se a Informação Fiscal que embasou o despacho decisório,
constata-se que, apesar de haver, eventualmente, a utilização da locução
“etc.” para indicar que a lista dos bens e serviços então auditados ia além
daqueles expressamente indicados, tal procedimento ocorreu no contexto

1 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
Fl. 1217
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.502 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730732/2012-43

de itens englobáveis numa única rubrica genérica, conforme se pode
verificar do seguinte trecho da referida informação:
No item relativo às despesas de armazenagem de mercadoria e frete na
operação de venda foram excluídos da base de cálculo de apuração dos créditos
da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS os valores sem os respectivos
documentos comprobatórios da operação de armazenagem. A interessada
também incluiu indevidamente na apuração dos créditos valores referentes a
seguro, movimentação de carga e descarga, taxas administrativas,
paletização, bracagem, recepção e expedição, vistoria, monitoramento,
unitização, handling, transbordo, retirada e devolução de containers vazios,
serviços de cross docking, serviços logísticos, vestir ou despir estoniquetes,
remoção, remanejamento, mudança de navio, realocação de pátio,
embarque, recuperação de frio, etc (fls. 217 a 242). De acordo com os arts. 3°,
inciso IX, e 15 da Lei no 10.833/2003, somente dão direito a crédito as despesas
de armazenagem de mercadorias e do frete contratado para entrega de
mercadorias diretamente aos clientes, na venda do produto, quando o ônus for
suportado pelo vendedor. Contudo, o conceito de frete e armazenagem não pode
ser estendido para abarcar outras despesas portuárias e de transporte como a
carga e descarga, a movimentação de mercadorias, a vistoria, o
monitoramento, etc. Assim, somente foram considerados na apuração dos
créditos os valores de armazenagem informados nas planilhas de folhas 243 a
266. (destaques nossos)
Conforme se extrai do excerto supra, além de identificar, em lista
extensa, os itens glosados, todos relativos a operações de movimentação
e armazenagem de produtos no contexto da exportação, a Fiscalização
registrou, expressamente, tratar-se de “despesas portuárias”, elementos
esses suficientes a identificar que bens e serviços haviam sido
considerados pela autoridade administrativa como não geradores de
crédito, ou seja, não enquadráveis na hipótese do inciso IX do art. 3o da
Lei no 10.833/2003. Tanto é assim, que, conforme a DRJ já havia
apontado, o Recorrente se defendeu quanto a tais glosas de forma
pormenorizada, com indicação precisa de quais itens encontravam-se
abrangidos pela contestação, não se vislumbrando, portanto, qualquer
prejuízo ao contraditório.
Em outra parte da Informação Fiscal, há mais uma utilização da partícula
“etc.” no mesmo contexto acima apontado, conforme se verifica à fl. 5,
onde o “etc.” substitui os demais itens identificados pelo próprio
Recorrente em planilhas por ele elaboradas, bem como no Dacon.
Logo, tal argumento se mostra de todo infundado.
I.2. Falta de identificação da irregularidade no cálculo do rateio dos
créditos.
Alega o Recorrente que o relatório fiscal também pecou na
fundamentação ao apenas dizer que ele não havia efetuado corretamente
o rateio proporcional dos créditos da contribuição, sem apontar qual a
divergência incorrida, com patente prejuízo à defesa.
Fl. 1218
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.502 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730732/2012-43

Conforme consta do processo administrativo no 11080.720538/2010-98,
também em julgamento nesta data na condição de repetitivo do
paradigma no 11080.730705/2012-71, no qual se juntaram os documentos
relativos à auditoria fiscal abrangendo todos os períodos de apuração, os
cálculos efetuados pela Fiscalização encontram-se pormenorizadamente
identificados em planilhas, contendo informações acerca (i) das receitas
auferidas nos mercados interno e externo, bem como as proporções
dessas receitas em relação às receitas totais, (ii) das devoluções de venda
no mercado externo, (iii) da base de cálculo das contribuições e das
contribuições devidas, (iv) das diferenças entre valores constantes dos
balancetes e das planilhas de cálculo etc.
No voto condutor do acórdão recorrido, consta a análise das referidas
planilhas efetuada pelo julgador a quo para afastar a preliminar de
nulidade arguida na primeira instância, análise essa não contestada pelo
Recorrente de forma direta e objetiva, que apenas alega, genericamente,
falta de indicação do erro cometido no cálculo do rateio proporcional,
ignorando por completo que tal argumento já havia sido desconstruído
pela DRJ.
Além disso, constou da Informação Fiscal o seguinte:
Foi constatado, que alguns dos valores informados pela interessada na
planilha de cálculo e na DACON, como as receitas e devoluções de exportação
(relativamente a 2009); as devoluções de compra de suínos para abate e criação
própria, miúdos, carne industrial, temperos e condimentos, materiais de
embalagem e manutenção; as compras de suínos, ração, soja, temperos e
condimentos; as devoluções de vendas; a energia elétrica; etc (fls. 215 a 216),
para a apuração dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS,
não correspondem aos valores informados nos balancetes mensais do
período fiscalizado. Assim, foram considerados na apuração dos créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS os valores informados nos
balancetes mensais.
Verifica-se que, ao contrário do afirmado pelo Recorrente, as
divergências apuradas pela Fiscalização foram, sim, identificadas, sendo
informadas, inclusive, as fontes de obtenção dos valores considerados na
auditoria.
Nesse sentido, também, aqui, se afasta a preliminar de nulidade.
II. Mérito.
No mérito, o Recorrente contesta (i) o crédito decorrente de despesas de
armazenagem de mercadorias, (ii) a alíquota aplicável na apuração do
crédito relativo a insumos e fretes nas aquisições de bens e serviços
sujeitas ao crédito presumido da agroindústria, (iii) diferenças entre
Dacons e balancetes e (iv) o rateio proporcional.
II.1. Despesas de armazenagem.
Fl. 1219
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-010.502 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730732/2012-43

O Recorrente contesta o não reconhecimento do direito a crédito em
relação às despesas de armazenagem e frete na venda, identificadas por
ele como recepção e expedição, movimentação de carga e descarga,
bracagem, taxas administrativas, retirada e devolução de contêiner vazio,
remoção, realocação de pátio, embarque, serviços logísticos, mudança de
navio, remanejamento, paletização, vistoria, monitoramento, unitização,
handling, serviços de cross docking, envolvimento de estoniquetes,
recuperação de frio e transbordo.
Argumenta que a comercialização/exportação de produtos acabados é
essencial à consecução do seu objeto social, decorrendo da
comercialização desses produtos a obtenção da receita que se sujeita à
incidência das contribuições, sendo, portanto, necessárias as despesas
operacionais correlatas ao frete e ao armazenagem.
Aduz, ainda, que a Portaria no 368 do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento, de 4 de setembro de 1997, além de conceituar o
estabelecimento no contexto da industrialização de alimentos, define a
manipulação de alimentos como todas as operações que se efetuam sobre
a matéria-prima até o produto acabado, em qualquer etapa do seu
processamento, armazenamento e transporte.
Na sequência, o Recorrente conceitua cada uma das operações realizadas
no contexto da armazenagem e do frete na venda nos seguintes termos:
. Recepção e Expedição
Refere-se a mesma atividade da movimentação de carga e descarga. Está
diretamente vinculada à armazenagem das mercadorias e produtos. Sendo a
expedição à operação que vincula a armazenagem e o frete.
. Movimentação de carga e descarga
Despesa referente a movimentação dos produtos nos armazéns. Recebimento
do produto pelo armazém e depois expedição/carregamento do mesmo em
contêineres para exportação.
Carga: Saída do produto do armazém. A mercadoria é embarcada, para o país de
destino, em contêineres ou caminhões frigoríficos, com acompanhamento do
fiscal do MAPA e seguindo as exigências impostas por cada importador.
Descarga: O caminhão entra no armazém, o fiscal do Ministério da Agricultura
(veterinário), verifica o lacre, se não houver inconformidade os profissionais do
armazém descarregam a carga do caminhão.
. Braçagem
Despesa incorrida nos armazéns, referente à mão de obra de descarregar os
produtos para armazenagem, ou carregá-los em contêineres ou carretas
frigoríficas. É uma despesa do armazém, e estritamente ligada ao processo de
armazenagem da mercadoria.
(...)
. Taxas Administrativas
Fl. 1220
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-010.502 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730732/2012-43

São despesas/taxas cobradas pelos serviços administrativos prestados no
armazém, as quais são repassadas para o cliente na nota fiscal de armazenagem.
Como o contrato de prestação de serviço, é um contrato de adesão, não existe a
opção de não pagar, estritamente vinculado a prestação de serviço de
armazenagem.
. Retirada e Devolução de Contêiner vazio
A retirada se refere à despesa de retirada destes contêineres dos terminais
armadores (Companhias Marítimas). Após a retirada, os contêineres são
estufados nos armazéns frigoríficos, e posteriormente exportados.
Já a devolução ocorrerá quando o contêiner vazio apresentar problemas de
funcionamento. Quando detectado a avaria, o contêiner é devolvido ao Terminal
do armador ou Companhia Marítima para substituição.
(...)
. Remoção
Esta despesa ocorre quando se necessita retirar um determinado contêiner do
terminal do armazém, porém, existem outros contêineres armazenados sobre
este. Assim, a retirada desses outros contêineres é o que se classifica como
remoção.
(...)
. Realocação de pátio
Esta despesa esta diretamente ligada com a mudança de navio. É o ato de
transferir os contêineres armazenados no pátio do navio antigo para o pátio do
novo navio.
(...)
. Embarque
É a despesa para retirar os contêineres que estão armazenados nos pátios do
porto e estivá-los no navio que os levará ao exterior.
(...)
. Serviços logísticos
É toda a cadeia de serviços que envolve o produto, desde sua saída da planta
produtora, passando pela armazenagem em armazém frigorífico, até o cliente,
tanto para exportação quanto mercado interno.
. Mudança de navio
Esta despesa ocorre quando se faz necessário a mudança do navio de embarque.
Esta mudança pode ocorrer por diversas razões, como por exemplo: navio sem
espaço físico para comportar a mercadoria, problemas operacionais do navio,
cancelamento de escala em determinado porto de destino.
. Remanejamento
Esta despesa é oriunda do próprio exportador ou do importador. Ela ocorre
quando se faz necessário a troca do navio de embarque, adiando assim, o
transporte da mercadoria por uma ou mais semanas. Nesse período, o contêiner
Fl. 1221
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-010.502 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730732/2012-43

fica armazenado no terminal de plugagem do porto ou do armazém. Assim, todas
as despesas incorridas durante este período extra de armazenagem são
classificadas como remanejo.
. Paletização
São gastos incorridos quando por exigência do cliente no mercado externo.
Alguns mercados para os quais a Recorrente exporta exigem que os produtos
sejam armazenados e exportados em pallets. Na prática, a paletização
corresponde ao empilhamento dos produtos em colunas, sobre um estrado de
madeira ou plástico, os quais são envoltos com fitas de arqueação e limitadas por
cantoneiras laterais. Especificamente quanto aos pallets destinados ao mercado
do MERCOSUL, os mesmos devem atender à exigência de serem fumigados
(tratamento com produtos químicos que previnem pragas e a contaminação dos
produtos).
A paletização facilita o transporte das caixas e racionaliza as operações de
armazenamento, transporte e distribuição.
Existe também, o trabalho de “despaletização” (carga batida), onde é realizado o
trabalho inverso da paletização. Os produtos são retirados dos estrados de
madeira e acomodados nos contêineres e/ou caminhões frigoríficos. Este trabalho
visa um melhor aproveitamento do espaço interno dos contêineres e caminhões
com produtos.
(...)
. Vistoria
Alguns mercados externos exigem que os produtos importados passem por
vistoria de terceiros, que são empresas credenciadas e autorizadas a realizar estes
procedimentos quando as mercadorias saem da armazenagem e são estufadas nos
contêineres e caminhões frigoríficos.
Essa vistoria poderá ser feita por Veterinário do Ministério da Agricultura –
vistoria sanitária, ou por empresas de inspeção que são os chamados “Surveyors
Independentes”, onde são conferidos os procedimentos e os padrões exigidos,
como temperatura, rótulo, embalagem, armazenamento etc.
(...)
. Monitoramento
É o ato de verificação periódica da temperatura da mercadoria armazenada no
contêiner. É realizado uma conferência de temperatura no display externo do
contêiner onde a mercadoria se encontra armazenada. Este procedimento é
realizado três vezes ao dia.
O monitoramento poderá ser feito nos terminais dos armazéns, na retroárea ou
ainda, nos terminais de contêineres dentro dos portos (área primária).
Esse procedimento é necessário para manter a integridade e a qualidade do
produto final.
(...)
. Unitização
Fl. 1222
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-010.502 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730732/2012-43

Considera-se unitização o ato de estufar “encher” a mercadoria em contêineres
para exportação. Isso é feito pela mão de obra do armazém frigorífico onde o
produto está armazenado.
(...)
. Handling
É o ato de retirar o contêiner do caminhão e alocá-lo no terminal de cargas, onde
ficará armazenado até a exportação.
O handling também pode ser o procedimento inverso: a ação de retirar o
contêiner do terminal e colocá-lo em caminhão carreta ou embarcá-lo em navio.
(...)
. Serviços de cross docking
Quando necessário, ocorre sempre na antecâmara climatizada do armazém
frigorífico. É o ato de receber uma carga em carreta frigorífica e distribuí-la para
vários clientes diferentes em destinos diferentes.
(...)
. Vestir ou despir estoniquetes
São peças de tecido que envolvem a meia carcaça de suíno congelada para
exportação, ou seja, é a embalagem da carcaça.
(...)
. Recuperação de Frio
Despesa referente ao armazenamento do contêiner em túnel de congelamento
para recuperação total da temperatura, para posterior armazenamento em
câmaras frigoríficas.
Esta despesa ocorre quando o veículo frigorífico que transporta o produto da
Planta para o armazém frigorífico problemas de funcionamento do frio ou
eventual problema mecânico na viagem, aumentando assim o tempo de
transporte e consequentemente um aumento da temperatura ideal do produto.
(...)
. Transbordo
O transbordo é a substituição do contêiner no armazém. Ocorre quando um
contêiner apresenta problemas no equipamento de frio. Assim, quando detectado
a falha no contêiner, o produto será removido para outro container em boa ordem
de funcionamento.
O transbordo é a substituição do contêiner no armazém. Ocorre quando um
contêiner apresenta problemas no equipamento de frio. Assim, quando detectado
a falha no contêiner, o produto será removido para outro container em boa ordem
de funcionamento. (destaques nossos)
Conforme se verifica dos excertos supra, parte das atividades ali
conceituadas insere-se no contexto da comercialização dos produtos
acabados, encontrando-se correlacionada intrinsicamente às operações de
armazenagem na venda/exportação, bem como de frete em operações de
Fl. 1223
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-010.502 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730732/2012-43

venda, dado se tratar de produtos alimentícios que demandam proteção
qualificada nessas etapas, a saber: (i) recepção e expedição, (ii)
movimentação de carga e descarga, (iii) braçagem, (iv) taxas
administrativas, (v) paletização, (vi) monitoramento, (vii) unitização,
(viii) vestir ou despir estoniquetes, (ix) recuperação de frio, (x)
transbordo, (xi) serviços de cross-docking e (xii) vistoria.
A Fiscalização glosou os créditos decorrentes de todas as atividades
acima identificadas aduzindo que, de acordo com os arts. 3°, inciso IX, e
15 da Lei no 10.833/2003, somente davam direito a crédito “as despesas
de armazenagem de mercadorias e do frete contratado para entrega de
mercadorias diretamente aos clientes, na venda do produto, quando o
ônus for suportado pelo vendedor”. Contudo, segundo o agente fiscal, “o
conceito de frete e armazenagem não [podia] ser estendido para abarcar
outras despesas portuárias e de transporte como a carga e descarga, a
movimentação de mercadorias, a vistoria, o monitoramento, etc.”
Neste item, há que se considerar que o crédito previsto no inciso IX do
art. 3o da Lei no 10.833/2003 não restringe o direito à despesa com
aluguel de depósito ou armazém, ou a despesa similar, pois a lei não faz
essa redução no dispositivo, uma vez que o desconto de crédito encontra-
se assegurado em relação à “armazenagem de mercadoria e frete na
operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for
suportado pelo vendedor.”
Não se pode perder de vista que a operação de armazenagem pressupõe,
além da guarda física das mercadorias, a entrada e saída dos bens no
recinto (transbordo), controles logísticos, limpeza, conservação,
segurança, consolidação etc.
O seguinte excerto conceitua muito bem a operação de armazenagem:
É muito comum ver pessoas confundindo os conceitos de armazenagem e
estocagem, dada a similaridade inicial de ambos os termos. No entanto, saber no
que cada conceito consiste ajuda numa melhor compreensão dos processos
envolvidos nessa etapa dos serviços logísticos.
Estocagem ou estoque refere-se aos produtos guardados em determinado
espaço físico, podendo ser considerada parte do trabalho exercido na
armazenagem.
Já a armazenagem é um conceito muito mais amplo, referindo-se a todas as
operações que são necessárias para manter um estoque, deslocar
mercadorias e suprir lojas, fábricas e clientes.
Resumidamente, a armazenagem não é apenas um grande armazém onde
estão colocadas todas as mercadorias, insumos e matérias-primas de uma
empresa, mas sim um conjunto de funções que engloba todas as etapas de
movimentação e de estoque dos produtos. (g.n.)2

2 Disponível em: <<https://diavanti.com.br/armazenagem-na-logistica/>> Acesso em 19/10/2021.
Fl. 1224
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-010.502 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730732/2012-43

Nesse sentido, constata-se que a armazenagem só se realiza com as
operações de entrada e saída dos produtos em um determinado recinto,
não se restringindo, portanto, ao período em que tais bens se encontrem
depositados, razão pela qual o direito ao crédito se estende às operações
de organização, acondicionamento, conservação etc.
Além do mais, tratando-se de produtos destinados à alimentação humana,
as atividades de conservação, manipulação e organização de cargas se
mostram indispensáveis à efetividade da armazenagem e do transporte,
sem as quais estes não se realizam, dada a exigência de manutenção da
integridade dos produtos comercializados, sob pena de se inviabilizar o
negócio.
Esse entendimento já foi adotado nesta turma julgadora, conforme se
verifica dos trechos de ementas a seguir transcritos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
(...)
CRÉDITO. ARMAZENAGEM. POSSIBILIDADE.
Geram direito a crédito da contribuição os dispêndios com armazenagem em
operações de venda, abarcando, além dos custos decorrentes da utilização de um
determinado recinto, os gastos relativos a operações correlatas, como carga e
descarga, conservação, organização etc., observados os demais requisitos da lei.
(Acórdão 3201-009.429, rel. Hélcio Lafetá Reis, j. 24/11/2021)
[...]
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
(...)
FRETE. LOGÍSTICA. MOVIMENTAÇÃO CARGA. REMESSA PARA
DEPÓSITO OU ARMAZENAGEM.
Os serviços de movimentação de carga e remessas para depósito ou
armazenagem, tanto na operação de venda quanto durante o processo produtivo
da agroindústria, geram direito ao crédito. Fundamento: Art. 3.o, IX, da Lei
10.833/03. (Acórdão 3201-009.229, rel. Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, j.
21/09/2021)
Logo, revertem-se as glosas relativas às seguintes atividades: (i) recepção
e expedição, (ii) movimentação de carga e descarga, (iii) braçagem, (iv)
taxas administrativas, (v) paletização, (vi) monitoramento, (vii)
unitização, (viii) vestir ou despir estoniquetes, (ix) recuperação de frio,
(x) transbordo, (xi) serviços de cross-docking e (xii) vistoria, observados
os demais requisitos da lei, dentre os quais terem tais serviços sido
tributados e prestados por pessoas jurídicas domiciliados no País.
Fl. 1225
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-010.502 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730732/2012-43

II.2. Crédito presumido da agroindústria. Insumos e fretes.
De acordo com a Fiscalização, a alíquota aplicada pelo contribuinte, no
cálculo do crédito presumido da agroindústria, sobre o valor de aquisição
dos insumos não estava de acordo com o art. 8o, § 3o, da Lei
10.925/2004, pois, segundo ela, na compra de bovinos e suínos vivos,
classificado no Capítulo 1 da NCM, dever-se-ia aplicar a alíquota de
35%.
O Recorrente se contrapõe a tal entendimento aduzindo que o § 3o do art.
8o da Lei no 10.925/2004 permite às empresas fabricantes de produtos de
origem animal classificadas nos Capítulos 2 a 4, 16 e nos códigos 15.01 a
15.06, 1516.10 apurar o crédito presumido com a alíquota de 60% sobre
o valor das aquisições dos insumos aplicados no processo produtivo.
Trata-se matéria sumulada neste CARF, verbis:
Súmula CARF no 157
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos de
origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será
determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada
pela referida agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou
para obtê-lo.
O capítulo 2 da NCM cuida das carnes e miudezas comestíveis; logo a
produção de carnes acarreta a aplicação da alíquota de 60% prevista no
inciso I do § 3o do art. 8o da Lei no 10.925/2004.3
Logo, assiste razão ao Recorrente, devendo, portanto, o crédito
presumido ser calculado com base na alíquota de 60%, observados os
demais requisitos da lei.
Em relação aos fretes despendidos nas aquisições de insumos sujeitas ao
crédito presumido da agroindústria, o presente voto se alinha ao decidido
no acórdão 9303-012.322, prolatado pela 3a Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais (CSRF) em 17/11/2021, verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2005
(...)

3 Art. 8o (...)
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será determinado mediante aplicação, sobre
o valor das mencionadas aquisições, de alíquota correspondente a:
I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no art. 2o da
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para os produtos de origem animal classificados nos Capítulos 2, 3, 4,
exceto leite in natura , 16, e nos códigos 15.01 a 15.06, 1516.10, e as misturas ou preparações de gorduras ou de
óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18;
Fl. 1226
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-010.502 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730732/2012-43

PIS. NÃO CUMULATIVO. GASTOS COM TRANSPORTE DE INSUMOS.
CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA DESONERADA. DIREITO
A CRÉDITO NO FRETE. POSSIBILIDADE.
O artigo 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito ao
crédito correspondente aos insumos, mas excetua expressamente nos casos da
aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição (inciso
II, § 2o, art. 3o). Tal exceção, contudo, não invalida o direito ao crédito referente
ao frete pago pelo comprador dos insumos desonerados, que compõe o custo de
aquisição do produto (art. 289, §1o do RIR/99), por ausência de vedação legal.
Sendo os regimes de incidência distintos, do insumo (sujeito ao crédito
presumido da agroindústria, sendo insumos desonerados das contribuições e
adquiridos de pessoas físicas e/ou de cooperativas de produtores rurais) e do
frete (tributável), permanece o direito ao crédito referente ao frete pago pelo
comprador do insumo para produção. Portanto, há direito ao creditamento dos
gastos com frete de insumos desonerados. A essencialidade do serviço de frete
na aquisição de insumo existe em face da essencialidade do próprio bem
transportado, embora anteceda o processo produtivo da adquirente. Acórdão
9303-012.322, red. Vanessa Marini Cecconello, j. 17/11/2021)
Dessa forma, tendo sido tributado e prestado por pessoa jurídica
domiciliada no País, admite-se o desconto de crédito decorrente de frete
pago nas aquisições de insumos não tributados, em conformidade com o
inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003,4 observados os
demais requisitos da lei.
II.3. Rateio proporcional.
O Recorrente se contrapõe ao rateio proporcional adotado pela
Fiscalização para distribuir as receitas auferidas nos mercados externo e
interno de acordo com a sua proporção em relação à receita bruta,
valendo-se dos §§ 7o e 8o do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, verbis:
Art. 3o (...)
§ 7o Na hipótese de a pessoa jurídica sujeitar-se à incidência não-cumulativa da
COFINS, em relação apenas à parte de suas receitas, o crédito será apurado,
exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos vinculados a essas
receitas.
§ 8o Observadas as normas a serem editadas pela Secretaria da Receita Federal,
no caso de custos, despesas e encargos vinculados às receitas referidas no § 7o e
àquelas submetidas ao regime de incidência cumulativa dessa contribuição,
o crédito será determinado, a critério da pessoa jurídica, pelo método de:
I - apropriação direta, inclusive em relação aos custos, por meio de sistema de
contabilidade de custos integrada e coordenada com a escrituração; ou

4 Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o
art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
Fl. 1227
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-010.502 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730732/2012-43

II - rateio proporcional, aplicando-se aos custos, despesas e encargos comuns a
relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não-
cumulativa e a receita bruta total, auferidas em cada mês. (g.n.)
No entanto, conforme se verifica dos dispositivos supra, o rateio
proporcional em que o Recorrente fundamenta sua defesa se refere ao
método utilizado na distribuição dos dispêndios entre as receitas sujeitas
à não cumulatividade e as cumulativas, não se tratando, por conseguinte,
do rateio adotado pela Fiscalização na distribuição da receita bruta entre
os mercados interno e externo.
Por outro lado, argui o Recorrente que, no cálculo da receita bruta para
fins de rateio, as devoluções de venda deviam ter sido computadas, nos
termos do art. 187 da Lei no 6.404/1976.
Contudo, conforme apontado pelo julgador de piso, nas planilhas
elaboradas pela Fiscalização, referenciadas no subitem I.2 deste voto,
consideraram-se os valores de receita bruta nos mercados interno e
externo para fins de apuração da proporção entre elas, viabilizando-se,
assim, a apuração dos créditos passíveis de ressarcimento. Além disso,
consta das mesmas planilhas que as devoluções de venda no mercado
externo foram identificadas, vindo o Recorrente a contestar tais cálculos
com base em alegações genéricas, não indicando em que período e em
que demonstrativo, especificamente falando, o equívoco ocorrera,
situação em que não se encontra sustentação à sua argumentação.
Dessa forma, mantém-se o cálculo efetuado pela Fiscalização, baseado
nos documentos e informações fornecidos pelo Recorrente, dada a
ausência de prova inequívoca que o infirmasse.
II.4. Diferenças entre Dacons e balancetes.
Segundo a Fiscalização, durante a auditoria, constatou-se que alguns dos
valores informados em planilha de cálculo e no Dacon, como (i) receitas
e devoluções de exportação, (ii) devoluções de compra de suínos para
abate e criação própria, miúdos, carne industrial, temperos e
condimentos, materiais de embalagem e manutenção, (iii) compras de
suínos, ração, soja, temperos e condimentos, (iv) devoluções de vendas,
(v) energia elétrica etc., não correspondiam aos valores informados nos
balancetes mensais do período fiscalizado, sendo estes últimos os que
restaram considerados nos cálculos da Fiscalização.
O Recorrente argumenta que, sendo o Dacon um documento fiscal, a sua
entrega se dá nos prazos previstos em lei, sendo que, por ocorrerem as
devoluções após o fato gerador da venda, muitas das operações de
devolução da mercadoria adquirida somente podem ser lançadas no
Dacon no momento em que ocorrem, ficando o contribuinte impedido de
retificar todas as informações anteriores. Logo, no balancete, ainda
segundo o Recorrente, o momento do registro de devolução de
Fl. 1228
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-010.502 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730732/2012-43

mercadorias pode não coincidir com o declarado no Dacon, razão pela
qual não se sustentam as diferenças apontadas pela Fiscalização.
No entanto, tais alegações do Recorrente não se fizeram acompanhar de
sua identificação precisa e nem de elementos probatórios, como os
registros em livros fiscais (Diário, Razão, Entrada etc.) e os documentos
que os lastreiam, razão pela qual a defesa, nesse item, não se sustenta,
tendo-se em conta, precipuamente, que, durante a auditoria, o Recorrente
foi intimado a apresentar livros fiscais e demonstrativos de apuração dos
valores envolvidos no pleito, elementos esses em que se fundou o
procedimento fiscal ora controvertido.
Os resultados da ação fiscal, conforme apontado no introito deste voto,
foram registrados em planilhas e demonstrativos, com a indicação de
todos os valores levantados, não tendo o Recorrente apontado que itens
específicos encontravam-se destituídos de suporte probatório, razão pela
qual se nega provimento a essa sua alegação formulada, ressalte-se mais
uma vez, de forma genérica.
III. Conclusão.
Diante do exposto, vota-se por não conhecer de parte do Recurso
Voluntário, por inovação dos argumentos de defesa e, na parte conhecida,
por afastar as preliminares de nulidade e, no mérito, por dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, observados os demais requisitos da
lei, nos seguintes termos:
a) reversão da glosa de créditos decorrentes dos seguintes serviços: (i)
recepção e expedição, (ii) movimentação de carga e descarga, (iii)
braçagem, (iv) taxas administrativas, (v) paletização, (vi) monitoramento,
(vii) unitização, (viii) vestir ou despir estoniquetes, (ix) recuperação de
frio, (x) transbordo, (xi) serviços de crossdocking e (xii) vistoria,
observados os demais requisitos da lei, dentre os quais terem tais serviços
sido tributados e prestados por pessoas jurídicas domiciliados no País;
b) reversão da glosa de créditos decorrentes de fretes tributados pagos
nas aquisições, junto a pessoas jurídicas domiciliados no País, de
insumos não tributados submetidos ao crédito presumido da
agroindústria;
c) apuração do crédito presumido da agroindústria com base na alíquota
de 60%, relativamente às receitas de exportação.

Fl. 1229
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-010.502 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.730732/2012-43

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer
de parte do Recurso Voluntário, por inovação dos argumentos de defesa e, na parte conhecida,
em afastar as preliminares de nulidade e, no mérito, observados os demais requisitos da lei, nos
seguintes termos: (I) dar parcial provimento ao recurso, para determinar a apuração do crédito
presumido da agroindústria com base na alíquota de 60%, relativamente às receitas de
exportação; (II) dar parcial provimento ao recurso, para reverter a glosa de créditos decorrentes
dos seguintes serviços: (i) recepção e expedição, (ii) movimentação de carga e descarga, (iii)
braçagem, (iv) taxas administrativas, (v) paletização, (vi) monitoramento, (vii) unitização, (viii)
vestir ou despir estoniquetes, (ix) recuperação de frio, (x) transbordo, (xi) serviços de
crossdocking e (xii) vistoria; (III) negar provimento ao recurso em relação às demais despesas
portuárias não identificadas no item precedente e (IV) dar parcial provimento ao recurso para
reverter a glosa de créditos decorrentes de fretes tributados pagos nas aquisições, junto a pessoas
jurídicas domiciliados no País, de insumos não tributados submetidos ao crédito presumido da
agroindústria.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 1230
DF CARF MF
Original